Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. RECURSOS DAS DEFESAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS LOGO APÓS O CRIME. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTOS. PROVAS ROBUSTAS INDEPENDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.
2. Inviável a absolvição, por ausência ou insuficiência de provas, pelo crime de roubo praticado em concurso de pessoas e emprego de arma branca, quando os agentes são presos em flagrante logo após o crime, na posse do bem subtraído, e reconhecidos pela vítima na delegacia e pela testemunha ocular dos fatos, em ambas as fases da persecução penal, confirmados pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Elementos colhidos no inquérito policial não devem sozinhos lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu na hipótese.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
5. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
6. Não há que falar em desclassificação do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca para lesão corporal, pois devidamente comprovado que os réus agiram de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência, inclusive com golpe de garfo contra a vítima, que resultou em lesões físicas, tendo como objetivo a subtração de uma mochila.
7. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da violência física empregada no crime de roubo. O roubo é crime contra o patrimônio, não sendo exigível a ocorrência de lesões e, consequentemente, a produção desta prova técnica para se concluir pela configuração da violência.
8. No crime de lesão corporal o objeto visado é a integridade física da vítima. Contudo, diante dos fatos apresentados nos autos, falta justamente o elemento subjetivo do tipo, pois os réus tinham como objetivo atingir o patrimônio, e não a integridade física da vítima.
9. Embora um dos denunciados não tenha iniciado a abordagem e a grave ameaça à vítima, ele aderiu às vontades dos comparsas, passando a agredir fisicamente o ofendido, quando podia agir de modo diverso, sem cessar os seus atos de execução, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, bem como demonstrando a relevância de sua conduta e o seu intento na ação delitiva, subjugando o ofendido, culminando na subtração do bem, sendo imperiosa a sua condenação pelo crime de roubo narrado na denúncia com os demais denunciados.
10. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
11. A quantidade de pena de multa mostrou-se exacerbada, merecendo ser reduzida para ser fixada de forma adequada e proporcional com a pena corporal aplicada.
12. Recursos das Defesas parcialmente providos. Recurso do Ministério público provido.